Tribunal: CARF
Processo: 10805.901484/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901484/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.905 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
UNIMED DO ABC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO
COM
DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL FISCAL.
Iniciado o processo administrativo fiscal nos termos do Dec. 70.235/72,
mostra-se insuficiente a mera apresentação de declarações retificadas para
comprovar o crédito a ser compensado. É necessária a apresentação de
documentação contábil/fiscal que comprove a formação do valor a ser
compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 71-75 e docs. anexos), interposto em face
de Acórdão de DRJ/REC (fls. 63-65), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901484/2013-27
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.905 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901484/2013-27

Manifestação de Inconformidade (fls. 2-3 e docs. anexos) da Contribuinte, não homologando a
declaração de compensação (fls. 40-44).

I.
PER/DCOMP e Despacho Decisório
2. A Contribuinte apresentou PER/DCOMP objetivando efetuar compensação
por meio da homologação da autoridade fiscal. A compensação teria por objeto créditos
decorrentes de pagamento a maior de IRPJ de 2011, os quais seriam compensados com débito da
Cofins de outubro de 2012.
3. Após análise do requerimento da Requerente, a autoridade fiscal lavrou
Despacho Decisório (fl. 52), no qual não homologou a declaração de compensação, apontando,
inclusive, em virtude da negativa, o valor devedor consolidado. O fundamento para a negativa
foi de que “foram localizados um ou mais pagamentos”, “mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.”.

II. Manifestação de Inconformidade e DRJ
4. Em virtude da não homologação da declaração de compensação, a
Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual, em síntese, alegou que: a) a
homologação ocorreu em virtude de um erro formal; b) retificou tanto a DIPJ quanto a DCTF
referente a março de 2011, de forma a corrigir o valor a ser pago, que era de R$ 110.354,51 e
passou a ser de R$ 79.754,91, sendo que a diferença é exatamente o valor de R$ 30.599,61. Ao
final requereu a revisão do Despacho Decisório, com a consequente homologação da
compensação pleiteada.
5. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologa a compensação
quando se constata o recolhimento indicado como fonte de crédito foi
integralmente utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. ERRO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.905 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901484/2013-27

A incorreção de débito apontado em DCTF não prescinde de
comprovação mediante documentos hábeis e idôneos.

6. Em suma, os julgadores entenderam que quando a retificação é efetuada
depois do Despacho Decisório, então há a necessidade de comprovação por meio documental da
existência de crédito a ser compensado.

III. Recurso voluntário
7. Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em síntese, que: a) houve equívoco no preenchimento de suas declarações,
sendo que houve retificação para corrigir o erro; b) a retificação justifica a divergência e
confirma o crédito pleiteado; c) em nenhum momento a decisão deixou de reconhecer a
existência do crédito; d) retificação extemporânea não é um óbice para a homologação da
compensação, especialmente em virtude da verdade material; e) não se trata de revisão do valor
original, mas de revisão de equívoco no lançamento em declaração. Ao final requereu a
procedência do recurso para a reforma da decisão de primeiro grau, de forma que a compensação
seja homologada.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
IV. Tempestividade e demais requisitos de admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 68 – 07/07/14), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 70 – 06/08/14), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista ainda que estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade do Recurso, motivo pelo qual o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Comprovação e ônus da prova
12. A discussão levantada nos autos se limita a saber se apenas a retificação das
declarações seria suficiente para confirmar a existência de crédito tributário em favor da
Requerente. Ressalta-se que o contexto em que a controvérsia se passa é um em que a retificação
da DCTF foi feita após intimação do despacho decisório.
13. De antemão cumpre ressaltar que se entende que o item 13.1 do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015 acertadamente tratou sobre a questão.
Transcreve-se abaixo o texto do item:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.905 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901484/2013-27

13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das
informações declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade
administrativa tem o poder-dever de confirmá-las. A autoridade
administrativa poderá solicitar a comprovação do alegado crédito
informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento e
estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem
prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de
fato de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende
da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da
retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o
PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de que tal
pagamento, ainda que disponível nos sistemas da RFB.

14. Apesar do Parecer também dispor que em determinadas situações apenas a
conformidade das declarações poderia confirmar o crédito em favor do contribuinte, entende-se
que a partir do momento em há o início fase litigiosa do procedimento, nos termos do art. 74, §
11 da Lei 9.430/96 e do art. 14 do Dec. 70.235/72, ou seja, depois da apresentação de
manifestação de inconformidade, há a necessidade de existir maior comprovação em relação ao
crédito pleiteado, especialmente nos casos onde seja alegado equívoco no preenchimento. Tal
necessidade surge em virtude da imprescindibilidade de comprovação no processo
administrativo fiscal. Assim, não basta a retificação das declarações e sua apresentação no
processo administrativo fiscal (PAF) para que haja o reconhecimento do crédito a ser
compensado pelo contribuinte, devendo ele o fazer por meio de documentação contábil, que
constitua e demonstre a formação dos valores creditícios.
15. Poderia se questionar sobre o momento em que este entendimento se formou,
inclusive, porque o Parecer foi emitido em 2015 e este Recurso Voluntário foi protocolado em
2014. Contudo, em análise à jurisprudência do CARF se percebe que já havia tal entendimento
antes da interposição do Recurso, conforme se transcreve a seguir:

Assunto:
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
-
IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem
direito subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e
da certeza do direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada
de qualquer prova, não autoriza a homologação da compensação.
(Acórdão n° 3802-002.345 de 29/01/2014).

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.905 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901484/2013-27

Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM
PROCESSO ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não
homologação de compensação, que não reconhecer o direito creditório
alegado, viabiliza compensações posteriores, relativas a esse mesmo
crédito se for comprovada através dos documentos fiscais competentes
em virtude do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE
ESCRITA FISCAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por
fundamento, como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte,
para a comprovação da existência de direito creditório decorrente de
pagamento indevido. (Acórdão no 1302-001.015 de 08/11/2012).

16. Há além destas decisões diversas outras no mesmo sentido, assim, a despeito
da Contribuinte ter tido a oportunidade de apresentar seus livros fiscais, notas, ou qualquer outra
documentação contábil/fiscal que poderia comprovar a existência de seu crédito, optou por juntar
apenas cópia das declarações, incorrendo assim em falta de comprovação.
17. Por outro lado, é de se alegar que cabe ao contribuinte neste caso o ônus da
prova, uma vez que foi ele quem apresentou a declaração de compensação.

VI. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos argumentos
expostos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital